Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-89.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J F ASSIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.962.392/0001-47 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE VANTAGEM DE FUNDO DE COMÉRCIO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 108893465 – fls. 972/996).

Irresignada, a apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, no que tange ao direito ao recebimento de indenização, em virtude da perda ou desvalorização do fundo de comércio, o não preenchimento de um dos requisitos legais para a renovação obrigatória, tal como a existência de contrato de locação comercial vigendo por prazo indeterminado, afasta a possibilidade deste direito.

Alega que, a contradição também se manifesta em relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a ora embargada não sucumbiu minimamente do pedido, de modo que cada parte deverá arcar com a sucumbência de forma proporcional, assim como prevê o caput do art. 86 do Código de Processo Civil (ID 110162452 – fls. 998/1005).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, a apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, no que tange ao direito ao recebimento de indenização, em virtude da perda ou desvalorização do fundo de comércio, o não preenchimento de um dos requisitos legais para a renovação obrigatória, tal como a existência de contrato de locação comercial vigendo por prazo indeterminado, afasta a possibilidade deste direito.

Alega que, a contradição também se manifesta em relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a ora embargada não sucumbiu minimamente do pedido, de modo que cada parte deverá arcar com a sucumbência de forma proporcional, assim como prevê o caput do art. 86 do Código de Processo Civil (ID 110162452 – fls. 998/1005).

Contudo, razão não assiste à apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, em razão da longa paralização das atividades comerciais, conforme já esclarecido no laudo pericial, é também cabível a indenização a título de fundo de comércio.

Importante salientar que, em relação ao referido laudo pericial, quando da análise da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, restou decidido que, ele foi homologado, bem como as suas complementações (ID 103488994 - Pág. 58/59 - fls. 914/915), sendo que da decisão somente o ora embargado apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos para condenar a ora apelante na verba sucumbencial (ID 103488994 - Pág. 70/71 – fls. 926/927), transitando em julgado a decisão, conforme certificado naqueles autos (ID 103488994 - Pág. 74 – fls. 930).

Logo, diante da narrativa processual acima declinada,
“infere-se que não só não ocorreu o aludido cerceamento de defesa na produção da prova pericial,
como também se operou a preclusão para se questionar o laudo e sua homologação, de maneira que a conclusão alcançada naquela demanda cautelar de produção de prova é perfeitamente apta a embasar esta Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer
”.

Da mesma forma, o acórdão vergastado foi expresso em destacar que não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo a autora/apelada/embargante quem sucumbiu minimamente do pedido, de modo que deve a ré/apelante/embargada arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021